Tribunal: TJDFT
Processo: 0742061-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742061-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: EDILSON LEITE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A, contra decisão proferida em ação de conhecimento (proc. no 0720731-06.2020.8.07.0001), em que contende com EDILSON LEITE DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar de arresto, formulado pelo autor, e condicionou a análise do pedido suspensão dos descontos de parcelas do empréstimo ao depósito da quantia recebida (ID 69770776): “1. Determinado o esclarecimento acerca da alegada conexão, o autor limitou-se a transcrever artigos e jurisprudência de amplo conhecimento, sem, contudo, esclarecer as circunstâncias fáticas que efetivamente ensejam a alegada conexão, limitando-se a alegações genéricas. Conforme exposto, tratam-se de ações proposta por autores distintos, razão pela qual não se vislumbra a alegada conexão. 2. O autor narra nos autos que celebrou diversos contratos, nos quais ficou estabelecido que receberia a quantia de R$ 23.417,72 do Banco Daycoval, a ser pago em 60 parcelas no valor de R$ 709,55. Após o recebimento da quantia, deveria transferir a totalidade do valor à Credibraz, que, por sua vez, se comprometia a efetuar o depósito de 43 parcelas de R$ 1.064,32 em sua conta corrente. Asseverou que recebeu a quantia do Banco Daycoval e efetuou a transferência da quantia para a Credbraz, bem como recebeu algumas das parcelas devidas. Ressalta, contudo, que a partir de março de 2020 não houve mais o depósito dos valores que lhes são devidos. Afirma a existência de pirâmide financeira, razão pela qual pretende a nulidade dos contratos. Afirma a responsabilidade do Banco Daycoval, posto que beneficiou-se do esquema. Requer, em tutela de urgência, o arresto de bens das rés, em valor não discriminado, bem como que sejam impedidas de efetuar qualquer desconto em seu contracheque. Em relação ao arresto, não há qualquer indício de que todos os réus, inclusive o Banco Daycoval estejam em situação que permita inferir a ausência de patrimônio para fazer frente à eventual condenação. A existência de elevado número de ações não é motivo, por si só, para deferia a medida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO. Em relação ao pedido de suspensão dos descontos efetivados em seu contracheque, necessário observar que o autor pretende, em tutela final, a nulidade dos contratos, o que implica na restituição das partes ao status quo ante. Desta forma, necessário que o autor promova, em Juízo, o depósito de todas as quantias recebidas da Credbraz, razão pela qual defiro o prazo de 05 dias para a adoção de tal providência. Venha o depósito, devidamente corrigido, acompanhado dos documentos informando as datas e os valores dos depósitos já recebidos, no prazo de 05 dias. Vindo o depósito, retornem os autos conclusos para a análise do pedido de suspensão dos descontos. 3. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, ante o momento atual, de adoção de medidas de enfrentamento à COVID-19, deixo de designar a audiência, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial do conflito. 4. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Réu pessoa física: Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na inicial, promova-se a consulta ao Bacen, Infoseg e Siel, para a obtenção do endereço atualizado. Após, intime-se o autor para indicar o atual endereço ou, caso todas as diligências tenham sido infrutíferas e a informação seja desconhecida, promova, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do processo. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, o autor deverá informar nos autos o endereço atualizado ou o nome e dados pessoais dos sócios, em especial filiação e CPF (informação a ser obtida nos contratos sociais e alterações), no prazo de 05 dias. Vindo aos autos essas informações, promova-se a pesquisa nos sistemas anteriormente indicados, em nome da sociedade empresária e em nome dos sócios, a fim de obter o endereço para a citação. Após, intime-se o autor para indicar o endereço para citação ou, caso as diligências sejam negativas e a informação seja desconhecida, promover, de imediato a citação por edital, sob pena de extinção do processo”. Nota-se que o agravado não realizou o depósito dos valores recebidos, motivo pelo qual, o juiz deixou de apreciar o pedido de suspensão dos descontos efetivados em seu contracheque (ID 72010943). Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede efeito suspensivo, para que ao final, seja dado provimento para reformar a decisão interlocutória, de forma que sejam mantidos os descontos em folha de pagamento, e seja determinada a reserva de margem consignável em favor da parte agravante. Narra que “em que pese a confissão de que o contrato de investimento foi firmado exclusivamente com a corré, houve por bem o D.Juízo Singular, em acolher o pedido de arresto em relação a primeira Requerida, Credbraz, bem como em deferir a tutela antecipada para que a Agravante suspendesse o desconto da parcela mensal do empréstimo consignado regularmente firmado.” Acrescenta que “descabida a decisão que antecipou os efeitos da tutela, justificando, pois, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja a decisão reforma e os descontos reestabelecidos.” Afirma que há ilegitimidade passiva do Banco Daycoval S/A, e que não houve comprovação de vínculo entre este e e a corré Credbraz Assistência Pessoal EIRELI. Sustenta que inexiste ato ilícito praticado pelo banco (art. 373, inciso I, do CPC). Pede a reserva de margem consignável em favor do agravante. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 19928714). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esta não é a hipótese dos autos. No caso dos autos, evidencia-se que os argumentos expostos no agravo não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, pois o recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo para suspender decisão que lhe beneficia, já que foi indeferido o pedido do autor de arresto. Nota-se que os fundamentos utilizados no recurso impugnaram decisão estranha aos autos (ID 19928709 - Pág. 5/6). Ademais, não prospera o pedido do agravante de que devem ser restabelecidos os descontos na conta do devedor. Com efeito, o magistrado condicionou a análise do pedido de suspensão dos descontos, efetivados no contracheque do autor, à comprovação do depósito judicial de todas as quantias recebidas da Credbraz, o que não ocorreu na origem. Ou seja: não houve, até o momento, a suspensão dos descontos no contracheque do agravado. As alegações de ilegitimidade passiva, ausência de vinculação, inexistência de ato ilícito praticado pelo banco (art. 373, inciso I, do CPC) e reserva de margem consignável em favor do agravante não podem ser conhecidas nesta instância, porquanto dizem respeito à matéria de defesa, em contestação, e não foram tratadas na decisão agravada. Além disto, a análise destas questões demanda dilação probatória. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco, de ausência de sua vinculação ao contrato, da inexistência de ato ilícito praticado pelo banco (art. 373, inciso I, do CPC) e da necessidade de manutenção de reserva de margem consignável, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida. Portanto, não há elementos que evidenciem qualquer incorreção na decisão agravada, bem como não estão presentes os requisitos para concessão do pedido de liminar. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator